Tribunal: TJDFT
Processo: 0000137-21.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000137-21.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A atualização de precatórios, por óbvio, não se confunde com a atualização de créditos tributários. Os precatórios possuem regulamentação própria, especialmente o art. 100 da Constituição Federal. Ademais, existem diversos precedentes do STF (principalmente, as decisões proferidas na ADI 4.425/DF), bem como normativo recente do Conselho Nacional de Justiça (Resolução 303/2019), acerca dos critérios de atualização de precatórios. Portanto, na espécie, não se aplicam os precedentes indicados na petição ID 1462793, que trata de atualização de créditos tributários, e não de precatórios. 2. Diante da inexistência de decisão do Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em sentido contrário, mantenho o registro da penhora em relação a créditos desta requisição de pagamento. Cumpre destacar que a COORPRE possui competência administrativa para processamento e pagamento de precatórios, não sendo possível a esta Coordenadoria revisar decisões de natureza jurisdicional que determinam penhoras e constrições de crédito. 3. Dessa forma, INDEFIRO os requerimentos apresentados no ID 1462793. 4. Na sua última manifestação (IDs 13666792/13666793), o Distrito Federal atualizou as cessões do precatório e os créditos utilizados em processo de compensação tributária. Em especial na tabela ID 13666794, o ente devedor informou que os seguintes (sub)cessionários apresentaram créditos desta requisição em processo de compensação tributária ativo: a) cessionário GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; b) cessionário PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS; c) subcessionário CABÍRIA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A; d) subcessionário MANIFESTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; e) subcessionário PARTPAR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; f) subcessionário PLANALTO DE AUTOMÓVEIS S/A; g) subcessionário COMERCIAL OK BENFICA DE PNEUS LTDA; h) subcessionário GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A; i) subcessionário ANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A; j) subcessionário PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA. Na mesma tabela, indicou que estes (sub)cessionários não possuem processos de compensação tributária ativos: a) subcessionário ANTÔNIO COURA MENDES; b) subcessionário ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA; c) subcessionário EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA; d) subcessionário PARK WAY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Por outro lado, na manifestação IDs 14847848/14996705, notadamente na tabela ID 14996705, (sub)cessionários divergiram em parte das informações supra do Distrito Federal, afirmando que o subcessionário COMERCIAL OK BENFICA DE PNEUS LTDA e o subcessionário PLANALTO DE AUTOMÓVEIS S/A também não possuem processos de compensação ativos. Dessa forma, não há controvérsia entre as partes que, havendo saldo, serão emitidas certidões de compensação tributária em relação a estes (sub)cessionários, sem expedição de alvará de levantamento: a) cessionário GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; b) cessionário PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS; c) subcessionário CABÍRIA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A; d) subcessionário MANIFESTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; e) subcessionário PARTPAR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; f) subcessionário GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A; g) subcessionário ANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A; h) subcessionário PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA. Quanto aos subcessionários COMERCIAL OK BENFICA DE PNEUS LTDA e PLANALTO DE AUTOMÓVEIS S/A, ante a divergência das partes, tenho que, considerando a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos e à míngua de comprovação em sentido contrário pelos interessados de que os processos administrativos não existem ou foram concluídos, também deverão ser expedidas, havendo saldo, certidões de compensação tributária em relação a eles, sem emissão de alvará de levantamento. 5. Do exame dos autos, nota-se que o Distrito Federal não relacionou as cessões de crédito formalizados por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA com NILSON DE COSTA (ID 14851597 - Pág. 31) e por NILSON DE COSTA com PARK WAY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (ID 14851598 - Pág. 41/42). 6. Dessa forma, concedo o prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo em dobro, para que o Distrito Federal apresente os cálculos de atualização do presente precatório, considerando o conteúdo do item 4 e, se o caso, as cessões indicadas no item 5, justificando sua eventual não consideração nos cálculos. No mesmo prazo, a fim de conferir segurança ao pagamento da presente requisição, o ente devedor deverá informar se há penhora ou qualquer restrição à quitação de valores, por alvará de levantamento, em relação aos (sub)cessionários ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA; EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA; e PARK WAY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. 7. Anote-se, no sistema, a constrição em desfavor do subcessionário ANTÔNIO COURA MENDES, indicada nos IDs 14477887 e 14477888. 8. Em resposta ao ofício ID 14153980, oficie-se, novamente, ao Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília (processo n. 0020902-92.2006.8.07.0001), para que informe se ainda persiste a penhora e qual o valor atualizado do débito, para que, oportunamente, seja disponibilizada a quantia para satisfação da constrição judicial. 9. Após a apresentação dos cálculos pelo ente devedor, remetam-se os autos à Contadoria para conferência. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios